Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702058-79.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELPIDES DE SOUZA BRITO APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID: Num. 55661536, uma vez que as questões relacionadas ao cumprimento da obrigação devem ser levadas ao Juízo de primeiro grau e após o trânsito em julgado do acórdão. Posto isto, aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao primeiro grau, na forma da lei. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador